Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-82.2020.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-82.2020.8.05.0225 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDIMILSON FONSECA GUEDES Advogado(s): VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA Advogado(s):JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 217 DA LEI MUNICIPAL N.º 10/1997. CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO RESTRITO À HIPÓTESE DE FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA QUE INVIABILIZE O EXERCÍCIO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS OU DE PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, À SOBERANIA E À CIDADANIA. CONTROVÉRSIA FUNDADA, NA ESPÉCIE, EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O mandado de injunção somente é admissível quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades assegurados pela Constituição Federal, conforme disposto no art. 5.º, inciso LXXI, da Constituição Federal e no art. 2.º da Lei n.º 13.300/2016. Exige-se, portanto, que o direito cujo exercício se pretende garantir esteja previsto no próprio texto constitucional, não se prestando o writ a suprir lacunas ou ausência de regulamentação de norma de natureza infraconstitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de injunção não é cabível quando ausente direito constitucional diretamente obstado por omissão normativa, sendo inadequada a utilização do writ para suprir lacunas ou controvérsias de direito infraconstitucional. 3. A invocação genérica de princípios constitucionais (arts. 37, caput; 39, § 2º; e 5º, XXXV, da CF) não é suficiente para caracterizar a hipótese de cabimento do mandado de injunção, por não conferir, por si só, direito subjetivo individual autoexecutável à promoção funcional com repercussão remuneratória. 4. Pedido que, ademais, extrapola os limites do mandado de injunção ao pretender a imposição, pelo Poder Judiciário, de obrigação ao ente municipal para suprir lacuna normativa e promover o servidor na carreira, implicando indevida ingerência nas funções legislativa e administrativa. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Inépcia da petição inicial mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000289-82.2020.8.05.0225, em que figuram como apelante EDIMILSON FONSECA GUEDES e como apelada MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .